Tribunal: TJSP
Processo: 1003683-78.2024.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo. Aplicação do CDC. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Venda casada reconhecida. Abusividade configurada. Ausência de demonstração de que a demandante tenha optado livremente pela contratação. Tarifa de avaliação. Ausência de prova da prestação do serviço e sua despesa. Abusividade da

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo. Aplicação do CDC. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Venda casada reconhecida. Abusividade configurada. Ausência de demonstração de que a demandante tenha optado livremente pela contratação. Tarifa de avaliação. Ausência de prova da prestação do serviço e sua despesa. Abusividade da cobrança reconhecida. Registro de contrato. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização da despesa. Sentença reformada, redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso provido.